Tribunal: TJES
Processo: 5008790-83.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio simples
Data de julgamento: 2023-10-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5008790-83.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
SAMUEL DOS SANTOS SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PRISÃO DECRETADA
REQUISITOS PRESENTES – CRIME GRAVE – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DISPAROS EM MEIO A MULTIDÃO – LIGAÇÃO COM DELITOS DE TRÁFICO – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DO STJ
-
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Nos termos do art. 311 do CPP cabe a autoridade policial, bem como ao Representante do Ministério Público, o requerimento de prisão do acusado
.

2.
Conforme consta nos autos, não há ilegalidade na decisão que determinou a prisão do acusado, dada a gravidade concreta do delito, tentativa de homicídio, em local público
.

3.
Há risco de reiteração delitiva, devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que o acusado possui três alvarás de soltura, além de condenação com trânsito em julgado, sendo o delito em apuração, de conteúdo grave, tendo o agente sido reconhecido pela vítima
.

4
.
Ordem
Denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008790-83.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SAMUEL DOS SANTOS SILVA

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5008790-83.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
SAMUEL DOS SANTOS SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PRISÃO DECRETADA
REQUISITOS PRESENTES – CRIME GRAVE – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DISPAROS EM MEIO A MULTIDÃO – LIGAÇÃO COM DELITOS DE TRÁFICO – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DO STJ
-
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Nos termos do art. 311 do CPP cabe a autoridade policial, bem como ao Representante do Ministério Público, o requerimento de prisão do acusado
.

2.
Conforme consta nos autos, não há ilegalidade na decisão que determinou a prisão do acusado, dada a gravidade concreta do delito, tentativa de homicídio, em local público
.

3.
Há risco de reiteração delitiva, devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que o acusado possui três alvarás de soltura, além de condenação com trânsito em julgado, sendo o delito em apuração, de conteúdo grave, tendo o agente sido reconhecido pela vítima
.

4
.
Ordem
Denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, 25/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5008790-83.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
SAMUEL DOS SANTOS SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus

impetrado

em favor do paciente
SAMUEL DOS SANTOS SILVA
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª V
ARA CRIMINAL DA COMARCA DE
GUARAPARI
/ES
.

O impetrante sustenta a fragilidade das provas apresentadas; que houve falha no procedimento investigatório; que a vítima afirma que nunca teve qualquer desavença com o paciente; que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva pertinentes a garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal ou mesmo a risco para a aplicação da lei penal, restando patente o excesso de prazo na formação da culpa.

Expostos os fatos aduz que deve ser concedida a liberdade ao acusado.

Negada a liminar conforme evento de número 5690762.

Informações prestadas pela autoridade coatora contida no evento de número
5828564
, onde
consta que
o paciente está sendo investigado em outros
processos
, já possuindo registro de outras ações penais
onde cumpre pena
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela
denegação
da
ordem
, conforme evento de número
5906856
.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Após detida análise dos autos, entendo que
a decisão
liminar
deve ser mantida
, pois não vislumbro a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal, eis que o juízo da instrução devidamente fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública.

Primeiramente necessário estabelecer que as premissas apresentadas pela defesa nos autos da presente impetração estão dissociadas da narrativa contida no caderno processual que tramita em primeiro grau.

O paciente foi denunciado por tentativa de homicídio triplamente qualificado, considerado crime grave. Da narrativa das denúncias, expressamente consignadas nos autos, a própria vítima reconheceu o acusado e passou a informação para a sua namorada, afirmando que um dos atiradores era Samuel, vulgo “di Deus. (Declaração contida às fls. 42/43 dos autos).

Afirma a peça de ingresso, junto ao juízo de primeiro grau, que o delito em análise teve início em razão de “guerra de tráfico” o que já é condição grave para se analisar todo o contexto, inclusive a necessidade de observar que algumas testemunhas não foram ouvidas.

Agrava a situação em desfavor do paciente quando se verifica nos autos principais que este já possui condenação anterior, e, ainda, que se encontra com 03 (três) alvarás de soltura, revelando uma inadequação, ao menos no atual estágio processual, de convivência com a sociedade.

Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva,
evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida
” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169).

Corroborando este entendimento o STJ afirma que: a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modo como agiu -
efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, enquanto estava em local público com inúmeras pessoas ao redor
- justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Portanto, na espécie, verifico que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, com o objetivo de interromper a atuação do paciente, supostamente integrante de guerra de tráfico que estava ocorrendo na comunidade.

Condutas desse jaez são altamente comprometedoras da ordem pública, na medida em que tendo em vista a habitualidade criminosa, fomenta-se a prática de novos crimes patrimoniais ou, como no caso presente, atentando-se contra a vida das pessoas.

Destarte, a afetação da ordem pública, no caso, decorre de prognose fundada, extraída de elementos concretos dos autos, razão pela qual serve de fundamento idôneo e vetor ao magistrado de primeiro grau para imposição e manutenção da medida cautelar extrema.

A contemporaneidade é extraída dos fatos alinhados na peça de ingresso, sendo necessário, com observado pelo magistrado
a quo,

a oitiva das testemunhas arroladas. Com este fundamento afasto a alegação de que possa estar havendo excesso de prazo na instrução, posto que, como dito, há risco de reiteração delitiva, demonstrando a necessária segregação cautelar do paciente.

Após expor os fundamentos que entendo hábeis a rejeitar as teses da defesa entendo por DENEGAR A ORDEM.

É
como voto
.

03